Tribunal: TJDFT
Processo: 0716950-55.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0716950-55.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA NILZA VELOSO APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Devolvam-se os autos à origem, tendo em vista que, além de não existir recurso que demande a atuação do segundo grau de jurisdição. Há embargos de declaração pendentes de apreciação pela primeira instância. Brasília, de junho de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora